Tribunal: TJMT
Processo: 0001497-11.2012.8.11.0046
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

Número do Protocolo: 40784/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR-LICENCIAMENTO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROPOSITURA ANTERIOR DE LIDE IDÊNTICA – PROCESSO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O recurso de apelação interposto contra sentença prolatada em processo em que se discute o licenciamento do cemitério do município de Comodoro, cuja decisão já foi objeto de reexame obrigatório com trânsito em julgado, deve ser desprovido e mantida litigância de má-fé diante da evidente repetição de ação com nítida violação à coisa julgada.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
ANTÔNIO ROMUALDO NETO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIO ROMUALDO NETO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Popular nº 1497-11.2012.8.11.0046 proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE COMODORO, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, com base no art. 267, VI, do CPC/73, por inadequação da via eleita.
Nas suas razões recursais, a fls. 132/136, requer a reforma da sentença por ter sido condenado por litigância de má-fé, porque não ficou configurada qualquer violação aos dispositivos do art. 17 do CPC.
Assevera que não ficou demonstrada conduta maliciosa e temerária e que o ajuizamento de varias ações da mesma natureza visando compelir o Estado de Mato Grosso a sanar as irregularidades cometidas em razão da ausência de adequação ambiental dos cemitérios municipais, não se consubstancia em má-fé, mas em cumprimento de dever legal.
Requer, assim, seja retificada a sentença a quo para afastar a condenação por litigância de má-fé e revogação da justiça gratuita.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 140.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela reforma da sentença recorrida (fls. 152/155v).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação popular proposta pelo Sr. Antônio Romualdo Neto, em desfavor do Município de Comodoro, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que autorizou/concedeu a expedição do Alvará de Funcionamento do Cemitério local, e a condenação ao pagamento de multa e indenização pelos danos materiais e morais causados ao meio ambiente.
Narrou na ação, que tomou conhecimento da existência de cemitério irregular, que não possui licenciamento e/ou adequação ambiental para o seu regular funcionamento, o que está causando a contaminação do aquífero freático.
Apontou os riscos ambientais e à saúde da população decorrente da contaminação das àguas.
Diante desse fato, requereu a suspensão da atividade de sepultamento no cemitério municipal e postulou pela condenação do ente político em apresentar o relatório da quantidade de sepultamento realizado no local, além da apresentação do plano de remoção de cadáveres, deposição de ossada, controle e disposição de resíduos da atividade, bem como alvará de localização e funcionamento, e, por fim, a condenação em danos morais à coletividade.
Apresentada defesa pelo município de Comodoro, e manifestado o Ministério Público, o juízo a quo sentenciou o feito, rejeitando liminarmente a pretensão inicial, na forma do art. 295, III, c/c art. 267, VI e parágrafo 3º, do CPC/73, por inadequação da via, cujos fundamentos assim restaram exposto, in litteris:
[...] compulsando os autos, vejo que pretensão autoral merece ser liminarmente rechaçada, na forma do artigo 295, III, c/c inciso VI e § 3º ambos do artigo 267, todos do Código de Processo Civil.
Digo isto porque, salta aos olhos a imprecisão dos argumentos expendidos na peça inaugural, pois, como bem descreve a inicial, o autor apenas e tão-somente tomou “conhecimento” da suposta irregularidade do cemitério municipal; aliás, pelo conteúdo constante dos autos, observo o requerente sequer formalizou pedido perante a municipalidade ou mesmo procurou saber qual a lei ou mesmo ato administrativo que criou o local de sepultamento.
[...] Ademais, no ponto, convém sublinhar que todas as fotos e esboços exemplificativos delineados na inicial, como insistentemente informam os autos, não foram realizados no cemitério existente no território do requerido e, certamente, foram utilizados para fundamentar as várias ações que o autor interpôs comarcas afora, já que ao consultar o sistema de pesquisas do TJMT verifiquei que o autor manejou ações idênticas em quase todas as comarcas do Estado.
Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, VI do CPC os presentes autos, pela inadequação da via eleita.
Tendo em vista a má fé do autor que ingressou com a mesma ação em várias comarcas do estado de Mato Grosso, o que demonstra natureza temerária, da lide, condeno o autor ao décuplo das custas, com base no artigo 13 da lei de ação popular. [...]

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.
Combate apenas o tópico da sentença que o condenou em litigância de má-fé.
Sem embargo, tenho que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida até porque há existência de pressuposto processual negativo, qual seja, a coisa julgada. Explico:
É que o autor da presente ação popular ajuizou anteriormente ação idêntica contra o município de Comodoro, autuada sob n- 1496-26.2012.8.11.0046 que, por sua vez, tramitou pela Segunda Vara daquela Comarca, cujo feito, também, foi julgado extinto, com base no art. 267, VI, do CPC/73, por inadequação da via eleita.
A sentença a quo foi submetida à remessa necessária, tombada sob n. 74459/2015, que coube à relatoria da i. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, que no voto condutor, ratificou a sentença a quo, senão vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO FREÁTICO - AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA RATIFICADA.
O objeto da ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65, inexistindo nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de interesse de agir.
Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0001496-26.2012.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)
Em que pese a duplicidade de processos, os autos da presente ação popular, tombada sob n. 1497-11.2012.8.11.0046, tramitou normalmente perante a 1º Vara da Comarca de Comodoro, sem que se observasse a identidade das causas, que à evidência, possuíam o mesmo pedido e causa de pedir.
Logo, considerando que o recurso de apelação em mesa, foi interposto contra sentença prolatada em processo em que se discutia o licenciamento de cemitério do município de Comodoro, cuja decisão já foi objeto de recurso com trânsito em julgado, necessário reconhecer a repetição de demanda com trânsito em julgado, com manutenção da multa por litigância de má-fé.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR